Tribunal: TJDFT
Processo: 0719246-23.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. TRANSPORTE POR APLICATIVO. PAGAMENTOS DE VIAGENS NÃO CONTABILIZADOS. CORREÇÃO DO ERRO TÉCNICO E CONCESSÃO DE BÔNUS AO USUÁRIO. BLOQUEIO DO APLICATIVO INFIRMADO PELA PROVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se os elementos de prova corroboram a hipossuficiência econômica da parte autora, deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça.
2. De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, compete ao autor o ônus da prova quanto à existência de fato constitutivo de seu direito.
3. Na hipótese, o autor pediu compensação por danos morais, sob a alegação de que usou o transporte por aplicativo oferecido pela recorrida nos dias 8 e 9/5/2024 e, apesar de ter efetuado o pagamento em dinheiro, ao tentar usar novamente o serviço foi impedido pela cobrança das duas viagens anteriores.
4. O acervo probatório (ID 67488091, pág. 4) mostra que o autor pagou a viagem do dia 09/05/2024 à 0h38 e foi reembolsado quatorze minutos depois (à 0h52). Além disso, a recorrida deu baixa na pendência financeira e adicionou crédito de R$ 27,86 à conta do autor. Por fim, ao contrário da assertiva do autor de que está impedido de usar o serviço, os sistemas da empresa registram a utilização do aplicativo em agosto de 2024 (ID 67488105).
5. Esse cenário inviabiliza a configuração dos danos morais. "A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos. (...)”. (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021.).
6. Recurso conhecido. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. No mérito, desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenado a pagar as custas e honorários, fixados em R$300,00 (trezentos reais). Fica suspensa a exigibilidade diante da gratuidade de justiça que ora defiro.